Tribunal: TJMT
Processo: 1044584-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., objetivando a reforma de sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, pela negativa injustificada de locação de veículo contratada e previamente paga pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a negativa de locação de veículo pela requerida configura falha na prestação do serviço e ato ilícito;
(ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) impõe ao fornecedor o dever de informar de maneira clara e precisa, além de prever sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, conforme os arts. 6o, III, e 14.
O autor comprovou que não possuía restrições creditícias ou judiciais capazes de justificar a recusa da locação, tendo apresentado certidões negativas e cumprido todas as condições contratuais, incluindo o pagamento antecipado.
A requerida não demonstrou critérios objetivos ou provas documentais que embasassem sua alegação de análise cadastral negativa, caracterizando a negativa como conduta abusiva, em violação ao art. 39, V, do CDC.
A recusa imotivada do serviço contratado e pago frustrou a legítima expectativa do consumidor, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
O valor de R$ 8.000,00 fixado para a indenização é proporcional aos danos sofridos e cumpre as finalidades compensatória e pedagógica da reparação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativa imotivada de prestação de serviço previamente contratado e pago configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de indenização por danos morais.
O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional aos transtornos causados e às finalidades compensatória e pedagógica.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14 e 39, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000191265362003, Rel. Des. Fernando Lins, j. 01.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044584-49.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 040.370.611-47 (APELADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., objetivando a reforma de sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, pela negativa injustificada de locação de veículo contratada e previamente paga pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a negativa de locação de veículo pela requerida configura falha na prestação do serviço e ato ilícito;

(ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) impõe ao fornecedor o dever de informar de maneira clara e precisa, além de prever sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, conforme os arts. 6o, III, e 14.

O autor comprovou que não possuía restrições creditícias ou judiciais capazes de justificar a recusa da locação, tendo apresentado certidões negativas e cumprido todas as condições contratuais, incluindo o pagamento antecipado.

A requerida não demonstrou critérios objetivos ou provas documentais que embasassem sua alegação de análise cadastral negativa, caracterizando a negativa como conduta abusiva, em violação ao art. 39, V, do CDC.

A recusa imotivada do serviço contratado e pago frustrou a legítima expectativa do consumidor, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O valor de R$ 8.000,00 fixado para a indenização é proporcional aos danos sofridos e cumpre as finalidades compensatória e pedagógica da reparação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa imotivada de prestação de serviço previamente contratado e pago configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional aos transtornos causados e às finalidades compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, 14 e 39, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10000191265362003, Rel. Des. Fernando Lins, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da

ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais, que lhe move
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 à parte autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante informa que a demanda teve origem na alegação do autor de que realizou a reserva de um veículo, mediante pagamento de R$ 239,08, mas teve a locação negada em razão de suposta restrição em seu nome, bem como de que o estorno do valor pago foi feito de forma parcial.

Defende que a negativa de locação foi justificada, uma vez que o procedimento de análise cadastral realizado presencialmente no balcão da loja é prática legítima e previamente informada ao cliente no momento da reserva. Ressalta que a recusa ocorreu em decorrência do não atendimento dos requisitos exigidos na análise cadastral, configurando exercício regular de direito. Afirma, ainda, que cumpriu integralmente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, destacando que a necessidade de aprovação cadastral estava claramente informada durante o processo de reserva.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito que pudesse justificar a condenação por danos morais, porque o caso em questão não ultrapassa o campo do mero dissabor, sendo insuficiente para configurar abalo aos direitos de personalidade do autor.

Entende que o valor fixado na sentença como indenização por danos morais (R$ 8.000,00) é excessivo e desproporcional diante da inexistência de efetivo prejuízo moral, porquanto requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Certidão - Id. 256720651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se a negativa de locação de veículo pela requerida configurou falha na prestação do serviço e ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar o autor por danos morais, bem como se adequado o valor arbitrado a título de indenização.

A relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que impõe à fornecedora de serviços o dever de transparência, lealdade e informação ao consumidor.

Nesse sentido, o art. 6o, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor o acesso a informações claras, precisas e ostensivas acerca do produto ou serviço contratado, enquanto o art. 14 prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso, o autor demonstrou que não possui qualquer restrição creditícia ou judicial que pudesse embasar a recusa da locação, conforme comprovam os documentos apresentados nos autos, incluindo certidões de órgãos de proteção ao crédito e de distribuição judicial (Id. 253938656 e seguintes).

Por outro lado, a requerida, ao justificar a negativa, alegou suposta análise interna que identificaria um "perfil de risco" para a contratação, mas não apresentou quaisquer critérios objetivos ou provas documentais que sustentassem tal afirmação.

Dessa forma, a ausência de comprovação por parte da requerida quanto à existência de restrição creditícia ou outro fato impeditivo, aliada ao fato de que o autor cumpriu integralmente as condições estabelecidas para a contratação (inclusive com o pagamento antecipado), revela conduta abusiva da ré, nos termos do art. 39, II, do CDC, que veda ao fornecedor recusar atendimento às demandas dos consumidores, sem justa causa, quando o serviço está disponível no mercado.

Além disso, a negativa infundada da locação, associada à falta de informações claras e à inércia da requerida em comprovar a existência de elementos impeditivos legítimos, configura falha na prestação do serviço, conduta que não apenas frustrou a legítima expectativa do autor, que dependia do veículo para cumprir compromissos profissionais, mas também gerou transtornos significativos, indo além do mero aborrecimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa injustificada de fornecimento de serviço contratado e pago caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais, especialmente em casos envolvendo impacto direto na dignidade e nos compromissos do consumidor:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS - COMPENSAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - MORA CACTERIZADA - RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA LOCADORA - AFASTAMENTO DA MULTA À LOCATÁRIA - Verificado que a locadora deixou de entregar os veículos a tempo e nas especificações contratadas, bem como que as medidas compensatórias não equivalem à obrigação assumida, é de se reconhecer a falha na prestação de serviços - Caracterizada a mora de uma das partes em contrato de prestações respectivas, nasce para a outra a faculdade de obter judicialmente - não havendo cláusula resolutiva expressa - a resolução do contrato” (TJ-MG - AC: 10000191265362003 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Por fim, o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização revela-se proporcional e adequado à extensão dos danos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da reparação. Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025